Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-58.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DE APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. INCABÍVEL. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No sistema recursal do Estatuto da Criança e do Adolescente, a regra geral consiste no recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando o cumprimento da medida puder acarretar dano irreparável ao menor e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, circunstância não aferidas no caso.
2. Mostra-se legítima a busca pessoal decorrente de fundada suspeita, pautada em prévia investigação policial que já acompanhava a movimentação no local da abordagem, procedendo, inclusive, a abordagem de um dos usuários que obteve a droga e registro em vídeo do ato infracional cometido pelo jovem.
3. Inaplicável o princípio da insignificância quando o ato infracional correlato ao crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida.
4. O robusto acervo probatório, constando inclusive arquivos de mídia e apreensão de entorpecente, dentre outras provas, são capazes de demonstrar a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
5. Caracterizado ato infracional análogo ao tráfico de drogas, não obstante a ausência de violência, evidencia gravidade, porquanto dissemina o uso de substâncias entorpecentes, corroborando para as deletérias consequências do seu uso, principalmente entre crianças e adolescentes.
6. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educativo quando o jovem e usuário de drogas ilícitas, está evadido da escola e abandonando o ambiente familiar, além de possuir diversas passagens e já lhe ter sido aplicadas diversas medidas socioeducativas sem evidências, que tenha progredido na reeducação e na ressocialização.
7. Recurso conhecido e desprovido.